Tribunal: STF
Processo: Rcl 2662
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-17
Data de publicação: 2005-08-17

Ementa:
EMENTA: Reclamação: alegação de desrespeito do julgado do Supremo
Tribunal no MS 24.137 (Pertence, DJ 8/11/2002): procedência.
A
decisão do Supremo Tribunal, no MS 24.137, que cassou o ato
expropriatório (Dec. de 6.8.01, DOU 7.8.01)- fundamento legal da
imissão de posse do INCRA - impede que, com base na mesma imissão,
prejudicada pela concessão da segurança, a autarquia continue
executando "os trabalhos administrativos no sentido de destinação da
 área desapropriada".